Tribunal: TCU
Processo: 003.169/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7895/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de José Elias Fernandes, emitido pelo Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, julgado ilegal pelo Acórdão 6559/2024-TCU-Primeira Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar parcialmente o pedido feito pelo Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, prorrogando, por 15 dias, o prazo para cumprimento dos subitens 9.3.1., 9.3.1.1., 9.3.1.2. do Acórdão 6559/2024-TCU-Primeira Câmara , e, por 30 dias, o prazo para o cumprimento dos subitens 9.3.2. e 9.3.3. do mesmo acórdão, a contar do término do prazo anterior. Dessa forma, os novos prazos serão encerrados, respectivamente, em 14/9/2024 e em 29/9/2024, comunicando-se esta deliberação ao Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.169/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. 1.2. Unidade: Ministério da Saúde no Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.